Tribunal: TJES
Processo: 0000709-20.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0000709-20.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DOS SANTOS BARCELOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICABILIDADE DOS TEMAS 339 E 660, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça que negou seguimento a Recurso Extraordinário manejado em ação penal na qual o Agravante fora condenado por tráfico e associação para o tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional diante de suposta condenação genérica pelo crime de associação para o tráfico;

(ii) saber se há cerceamento de defesa pela valoração das provas;

(iii) verificar se os fundamentos utilizados para negar seguimento ao recurso extraordinário (Temas 339 e 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal) são aplicáveis ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão recorrido enfrentou as questões essenciais, inexistindo negativa de prestação jurisdicional, em conformidade com o Tema 339, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

As alegações de violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal configuram ofensa constitucional reflexa, cuja análise demanda exame prévio da legislação infraconstitucional (art. 35, da Lei nº 11.343/2006), hipótese enquadrada no Tema 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

A tese de condenação genérica não encontra respaldo, uma vez que o órgão julgador apresentou fundamentação suficiente acerca da associação estável entre os réus para o tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido enfrenta as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que sucintamente (Tema 339/STF). 2. Alegações de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal configuram ofensa constitucional reflexa, não ensejando repercussão geral (Tema 660/STF).”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV, LV, LVII, XI, XLVI, e 93, IX; CPC, art. 1.021; Lei nº 11.343/06, art. 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

VOTO

DIEGO DOS SANTOS BARCELOS
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 15825999), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra a parte da
DECISÃO
(id. 15689474), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência deste Tribunal
, que, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 14996368) manejado pela ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no AI 791.292/PE (Tema 339) e no ARE 748.371/MT (Tema 660).

Irresignado, o Agravante alega a inaplicabilidade dos Temas nº 339 e 660, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, diante da negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa quanto à condenação genérica e presumida por associação ao tráfico de drogas.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Extremo
foi inadmitido, bem como teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

DIEGO DOS SANTOS BARCELOS
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 14996368), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 12641303), proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Criminal
, que, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
do ora Recorrente, bem como conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
do corréu
HELEANDRO HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUSA FLOR
, a fim de modificar a
SENTENÇA
, prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante
, “para ajustar a pena fixada.”

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DAS PROVAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE UM DOS CORRÉUS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO E PRISÃO PREVENTIVA.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Diego dos Santos Barcelos e Heleandro Henrique Figueiredo de Sousa Flor contra sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput) e associação para o tráfico (art. 35), ambos da Lei nº 11.343/06. Diego foi condenado a 18 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 2.976 dias-multa. Heleandro recebeu pena de 14 anos e 9 meses de reclusão e 2.010 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As apelações trazem as seguintes controvérsias:

(i) a legalidade da obtenção das provas extraídas de dados de celular;

(ii) a existência de elementos para absolvição do crime de associação para o tráfico;

(iii) o reconhecimento de atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa);

(iv) a possibilidade de incidência do tráfico privilegiado;

(v) a dosimetria das penas, incluindo aplicação de agravantes e redutores;

(vi) regime inicial de cumprimento e direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade das provas obtidas do celular de Heleandro foi afastada, pois houve consentimento do réu e o contexto de flagrante legitima o acesso aos dados, nos termos da jurisprudência do STJ (HC 598.051/SC).

4. A materialidade e autoria dos delitos foram demonstradas por provas robustas, inclusive confissão parcial, apreensão de drogas, dinheiro, balança de precisão e mensagens em celular que indicam associação estável e permanente.

5. Em relação a Diego, a pena-base foi corretamente fixada considerando a quantidade e diversidade das drogas, com agravante do art. 62, I, do CP mantida. Inviável o reconhecimento da minorante do §4º do art. 33.

6. Para Heleandro, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, com redimensionamento das penas: 8 anos e 800 dias-multa (tráfico) e 5 anos e 700 dias-multa (associação).

7. Regime inicial fechado mantido para ambos, diante da quantidade de pena e da gravidade concreta dos delitos. Prisões preventivas ratificadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos. Recurso de Diego desprovido. Recurso de Heleandro parcialmente provido para reduzir as penas impostas.

Tese de julgamento:

"1. É lícito o acesso a dados de celular em contexto de flagrante de crime permanente, havendo consentimento do réu ou risco à investigação.

2. A existência de vínculo estável e divisionamento de tarefas entre os acusados permite a configuração do crime de associação para o tráfico.

3. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida quando comprovado que o réu possuía menos de 21 anos à época do fato."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 35;

CP, arts. 59, 62, I, e 65, I;

Resolução CNJ nº 113/2010;

CF/1988, art. 5º, LVI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 598.051/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 13/10/2020, DJe 22/10/2020.

STJ, RHC 54.302/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 17/08/2015.

(
TJES
, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000709-20.2022.8.08.0049, Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER, Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 12/03/2025).

Com efeito, opostos
Embargos de Declaração
, foram providos para suprir omissão quanto à confissão espontânea, bem como sanar erro material na dosimetria da pena,
in litteris
(id. 13140715):

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. OMISSÃO QUANTO À CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE BEM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por Diego dos Santos Barcelos, Heleandro Henrique Figueiredo de Souza Flor e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em face de acórdão que julgou apelação criminal, apontando a existência de erro material na dosimetria da pena, bem como omissão quanto à confissão espontânea, menoridade relativa e pedido de devolução de bens apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) correção de erro material no somatório da pena aplicada ao acusado Diego dos Santos Barcelos;

(ii) omissão na análise da confissão espontânea do mesmo acusado;

(iii) possibilidade de devolução de bem apreendido durante a operação policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado erro material no somatório da pena imposta ao embargante Diego, sendo a pena definitiva redimensionada para 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 2.148 dias-multa, nos termos do art. 69 do CP.

4. Reconhecida a confissão espontânea do réu quanto ao crime de tráfico, nos termos do art. 65, III, "d", do CP, com aplicação de redução de pena na fração de 1/6.

5. Indeferido o pedido de devolução de bem apreendido (celular), por tratar-se de instrumento do crime, nos termos do art. 91, II, do CP e da jurisprudência do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Heleandro desprovidos.

7. Embargos de Diego parcialmente providos para correção da pena e reconhecimento da confissão espontânea.

8. Embargos do Ministério Público conhecidos e providos para correção do erro material.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da confissão espontânea deve ser realizado quando comprovado nos autos, com reflexo na dosimetria da pena.

É possível o confisco de bem utilizado na prática do tráfico de drogas, mesmo que adquirido com nota fiscal, nos termos do art. 91, II, do CP e da jurisprudência do STF (Tema 647).

Correção de erro material é admissível em embargos de declaração.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CP, arts. 65, III, “d”, 62, I, 69, e 91, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; CF/1988, art. 5º, LVI.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 638.491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23/08/2017, Tema 647;

STJ, AgRg no AREsp n. 2.419.773/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 26/02/2024;

STJ, AgRg no REsp n. 2.098.906/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 29/05/2024.

(
TJES
, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000709-20.2022.8.08.0049, Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER, Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 02 a 06/06/2025).

Irresignado, o Recorrente aduz violação aos
artigos 5º, incisos XI, XLVI, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal
, diante da inobservância ao princípios da motivação das decisões judiciais, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da presunção de inocência.

Contrarrazões
manifestadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (id. 15478356).

Na espécie, verifica-se que o
Apelo Extremo
padece de manifesta deficiência de fundamentação quanto ao
artigo 5º, incisos XI e XLVI, da Constituição Federal
, haja vista que o Recorrente se limita a transcrever tais dispositivos, sem, contudo, indicar os motivos pelos quais entende que a Decisão do Órgão Julgador deve ser modificada.

Dessa forma, incide a
Súmula nº 284, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, a qual dispõe ser
"Inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"
.

Nesse sentido:

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

2.
O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF
. [...]

(
STF
, RMS 30842 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24-02-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017)

Além disso, com relação ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, segundo afirmado,
“o V. Acórdão padece de fundamentação e valoração das provas, o que induz em cerceamento de defesa, eis que a condenação com base nas supostas mensagens e testemunhos é GENÉRICA, haja vista que não aponta o teor das provas utilizadas para embasar o suposto crime”
(p. 9).

Entretanto, extrai-se do voto condutor do
Acórdão
proferido no
RECURSO DE APELAÇÃO
o enfrentamento das questões essenciais à solução da controvérsia,
in litteris
(id. 10751839):

“Conforme narrado na denúncia, apurou-se que, no dia 24 de outubro de 2022, nesta cidade, os acusados DIEGO DOS SANTOS BARCELOS e HELEANDRO HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUSA FLOR associaram-se para, em conjunto e com divisão de tarefas, adquirir, vender, oferecer, transportar, guardar e entregar entorpecentes, sem a devida autorização legal, conforme boletim registrado nos autos. Na ocasião, DIEGO foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de substância análoga à maconha e cocaína, além de quantia significativa em espécie, balança de precisão e materiais destinados ao embalo, o que reforça o objetivo de tráfico, conforme auto de apreensão anexado.

Em depoimento, DIEGO afirmou ter adquirido a maconha em Castelo/ES e a cocaína em Vitória/ES, confirmando parte das informações obtidas durante a investigação. HELEANDRO, por sua vez, foi igualmente detido em flagrante com buchas de substância análoga à maconha e, após consentir com a busca em seu aparelho celular, foram encontrados registros de mensagens relacionadas ao comércio de entorpecentes, contrariando sua alegação de posse para consumo próprio e corroborando seu envolvimento na prática criminosa.

As investigações preliminares, oriundas de um inquérito envolvendo Kaio Basílio e a adolescente Ana Júlia, indicaram que DIEGO atuava como o chefe de uma associação para o tráfico de drogas nesta cidade, coordenando a aquisição e distribuição dos entorpecentes, enquanto HELEANDRO e Kaio Basílio figuravam como revendedores diretos.”

Nesse contexto, verifica-se a conformidade do aresto impugnado com a tese de repercussão geral firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339)
, segundo a qual
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”
(STF, AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

De igual modo, no que diz respeito ao
artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal
, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral em relação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, como na hipótese.

A propósito:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3.
Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional
. [...] (
STF
, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

In casu
, quando do manejo do presente
RECURSO EXCEPCIONAL
dissera-se,
verbum ad verbo
(p. 12):

[...] O Recorrente está sendo condenado por associação ao tráfico de drogas com aplicação da agravante de suposta posição de comando com base em mensagens das quais sequer tinha conhecimento e que igualmente não comprovam a estabilidade e permanência da traficância ou sua chefia nas vendas de drogas [...]

Assim, resta evidenciada a necessidade de se perquirir, primeiramente, possível vulneração à norma infraconstitucional, no caso, o
artigo 35, da Lei nº 11.343/06
, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Portanto, sob esses aspectos, não merece trânsito a irresignação.

Por outro lado, no que pertine ao
artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal
, também se faz necessário perquirir, primeiramente, suposta afronta ao mencionado dispositivo infraconstitucional para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Confira-se,
verbatim
:

EMENTA
: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegada violação dos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência. Autorização de utilização por autoridade policial de veículo sequestrado. Ofensa reflexa. Precedentes. Regimental não provido. 1.
A alegada contrariedade aos preceitos constitucionais caracteriza ofensa reflexa à Constituição
. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(
STF
, ARE 1442228 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023)

Isto posto, quanto à afirmada ofensa aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso e, no que diz respeito ao artigo 5º, incisos XI, XLVI e LVII, da Constituição Federal, com fulcro no inciso V, do referido dispositivo legal, inadmito-o, diante do óbice previsto na Súmula nº 284, do Excelso Supremo Tribunal Federal e por ensejar ofensa reflexa à Constituição Federal.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito,
restou expresso que o Órgão Fracionário enfrentou as questões essenciais à solução da controvérsia
.

Naquela ocasião, ficou esclarecido que o Agravante se associou ao Corréu
HELEANDRO HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUSA FLOR
para, em conjunto e com divisão de tarefas, adquirir, vender, oferecer, transportar, guardar e entregar entorpecentes, sem a devida autorização legal.

A propósito, destaca-se o seguinte excerto do Acórdão objurgado,
in litteris
:

“Conforme narrado na denúncia, apurou-se que, no dia 24 de outubro de 2022, nesta cidade, os acusados DIEGO DOS SANTOS BARCELOS e HELEANDRO HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUSA FLOR associaram-se para, em conjunto e com divisão de tarefas, adquirir, vender, oferecer, transportar, guardar e entregar entorpecentes, sem a devida autorização legal, conforme boletim registrado nos autos. Na ocasião, DIEGO foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de substância análoga à maconha e cocaína, além de quantia significativa em espécie, balança de precisão e materiais destinados ao embalo, o que reforça o objetivo de tráfico, conforme auto de apreensão anexado.

Em depoimento, DIEGO afirmou ter adquirido a maconha em Castelo/ES e a cocaína em Vitória/ES, confirmando parte das informações obtidas durante a investigação. HELEANDRO, por sua vez, foi igualmente detido em flagrante com buchas de substância análoga à maconha e, após consentir com a busca em seu aparelho celular, foram encontrados registros de mensagens relacionadas ao comércio de entorpecentes, contrariando sua alegação de posse para consumo próprio e corroborando seu envolvimento na prática criminosa.

As investigações preliminares, oriundas de um inquérito envolvendo Kaio Basílio e a adolescente Ana Júlia, indicaram que DIEGO atuava como o chefe de uma associação para o tráfico de drogas nesta cidade, coordenando a aquisição e distribuição dos entorpecentes, enquanto HELEANDRO e Kaio Basílio figuravam como revendedores diretos.”

Portanto, restou demonstrado que o Órgão Fracionário justificou a condenação do Agravante pela prática do crime de associação para o tráfico.

Desse modo, reforça-se a convicção de a hipótese se amoldar ao mencionado
Tema 339
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Relativamente à aplicação do
Tema 660
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, como outrora justificado, para o acolhimento da tese de cerceamento de defesa, necessário se faz
“perquirir, primeiramente, possível vulneração à norma infraconstitucional, no caso, o artigo 35, da Lei nº 11.343/06, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal”

A propósito, as razões recursais do presente Agravo Interno estão assim fundadas,
verbum ad verbum
(fl. 678):

[...] o V. Acórdão não valora o depoimento das testemunhas ouvidas nos autos, eis que o POLICIAL CVIL, SR. VINICIUS LEITE, informa que: NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR SE OS ENVOLVIDOS POSSUÍAM FUNÇÕES DISTINTAS NO TRÁFICO DE DROGAS, ou seja além de ser omisso, o V. Acórdão viola as provas dos autos, razão pela qual a R. Decisão de inadmissão deve ser afastada, eis que não se amolda ao entendimento do TEMA 339 e TEMA 660 do STF.

Pontua-se que, conforme já apontado no Recurso Extraordinário, a CONDENAÇÃO GENÉRICA, CONTRADITÓRIA e PRESUMIDA para o crime de associação para o tráfico de drogas é VEDADA pelo STF, logo não há que se falar em aplicabilidade do TEMA 339 e TEMA 660 do STF. [...].

Portanto, sob a ótica da argumentação do Agravante, a conclusão de que houve condenação genérica e presumida pelo crime de associação para o tráfico, perpassa pela análise da legislação penal, o que demonstra a ausência de repercussão geral, na esteira do Precedente Vinculante firmado no
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
.

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este Egrégio Sodalício está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão 17-25/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.